Tribunal: TJDFT
Processo: 0733408-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM FUNCIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. FRAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A busca pessoal independente de mandado judicial é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal (art. 244 do CPP), o que ocorreu no caso em exame.
2. Além disso, o estabelecimento comercial em que se deu a entrada dos policiais, qual seja, distribuidora de bebidas, embora estivesse com o portão fechado, estava em funcionamento, com clientes na parte interna e externa, motivo pelo qual, na linha da jurisprudência do STJ, não conta com a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio.
3. Comprovadas autoria e materialidade delitivas e, demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, notadamente pelo contexto em que as substâncias foram apreendidas e pela prova pericial produzida, inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006 ou a absolvição do réu.
4. Presentes os requisitos legais, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4o da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em fração reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.